Tribunal: TJDFT
Processo: 0717761-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. ENDEREÇO ERRÔNEO. MORA CONFIGURADA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. RENAJUD. GRAVAME COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69, com redação pela Lei no 13.043/2014, dispõe que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. 2. A comprovação do inadimplemento contratual e a notificação extrajudicial do devedor para constituí-lo em mora são documentos necessários para instruir a ação de busca e apreensão.

3. Na espécie, deve-se considerar o devedor constituído em mora, pois a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência tenha retornado com a anotação “endereço insuficiente”.

4. Em ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69, o só fato de o veículo dado em garantia (alienação fiduciária) estar registrado no Renajud em nome de pessoa estranha à lide não enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, se há restrição financeira de alienação fiduciária em garantia em favor da instituição financeira, comprovada em pesquisa ao Sistema Nacional de Gravames.

5. Apelação conhecida e provida. Unânime.